Tribunal: TJSP
Processo: 2103988-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - GUARDA MUNICIPAL – LIMITE ETÁRIO - Pretensão da parte agravante de que lhe seja autorizado o ingresso no curso de formação na Academia da Guarda Municipal de Itu, ante aprovação em todas as fases do certame, ainda que com idade superior à prevista no edital – Liminar deferida em primeira instância - Irresignação do Município - Descabimento - Restrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - GUARDA MUNICIPAL – LIMITE ETÁRIO - Pretensão da parte agravante de que lhe seja autorizado o ingresso no curso de formação na Academia da Guarda Municipal de Itu, ante aprovação em todas as fases do certame, ainda que com idade superior à prevista no edital – Liminar deferida em primeira instância - Irresignação do Município - Descabimento - Restrição etária que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Precedentes do Órgão Especial desta E. Corte Bandeirante e desta C. Câmara de Direito Público - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.